Tribunal: TJDFT
Processo: 0749312-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA(TEMA 988). CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DESACORDO COM NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCOLHA DE FORO INJUSTIFICADA DOS LITIGANTES. PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIA RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE E CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRUDÊNCIA IMPRESCINDÍVEL A CONFERIR A RESPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento só é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo do referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.1. No caso sub judice, restou configurada a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pela agravante.
2. Nos termos do § 3o do art. 63 do CPC, norma limitadora da liberdade das partes, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 2.2. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
3. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O interesse privado, contudo, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide.
4. Hipótese na qual o foro de Brasília/DF não possui qualquer relação com a obrigação firmada entre as partes. A associação agravante e o agravado não possuem endereço nesta circunscrição judiciária, mas em Alexânia/GO, e não restou comprovada qualquer relação com Brasília/DF. 4.1. Uma vez constatada a abusividade na cláusula de eleição de foro, possível reputar ineficaz tal previsão e determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, na forma do art. 63, §§ 3o e 5o, do CPC.
5. A decisão agravada não fere o disposto na Súmula n. 33, do c. STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), porquanto amparada pela excepcionalidade prevista no art. 63, §3o, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.